Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE MORADIA EM ÁREA PÚBLICA. INDEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMOÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A remoção de famílias vulneráveis exige observância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, incluindo a notificação prévia e a garantia de realocação.
3. O ato administrativo de demolição, por sua natureza irreversível, deve ser precedido de medidas que assegurem o direito à moradia e à proteção social. No caso concreto, não há comprovação de que a família afetada foi previamente notificada ou tenha recebido alternativa de acolhimento.
4. Sem possibilidade de realizar juízo de certeza acerca da exata localização do imóvel objeto dos autos, inexistindo elementos mínimos de que foi objeto da ação operacional de demolição de moradias irregulares, imprescindível a dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento.
5. A suspensão do ato demolitório, até melhor esclarecimento da questão, preserva direitos fundamentais sem afastar a atuação fiscalizatória da Administração Pública.
6. Recurso conhecido e provido.